Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720604-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALDO ANTONIETTO JÚNIOR RECORRIDA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. IDENTIDADE TRÍPLICE. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PORTABILIDADE. VALORES VERTIDOS PELO INSTITUIDOR. RETENÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 290 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da tríplice identidade, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 1.1. Havendo alteração do pedido formulado, não se reconhece a tríplice identidade. 2. O enunciado sumular n° 290 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. 3. Havendo previsão expressa no contrato firmado acerca dos percentuais de resgate dos saldos constituídos pelas contribuições vertidas pelo instituidor e não havendo vedação legal quanto à sua retenção, incabível o reconhecimento de repasse dos valores à nova instituição mantenedora do plano de previdência da parte. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14 e 15, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que a retenção dos valores vertidos pela empresa participante mostra-se amplamente abusiva, tendo em vista que a parte recorrida se beneficia indevidamente dos valores depositados, que são provisões referentes ao plano de previdência complementar do recorrente. Dessa forma, e nos termos do enunciado sumular 290 do STJ, esclarece que a importância deve ser transferida para a nova instituição de previdência, em sua totalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 14 e 15, ambos da Lei Complementar 109/2001, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, bem como de cláusulas contratuais, providência obstada pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Com efeito, o órgão julgador, assentou que (ID 73469945): (...) Conforme previsto no art. 14, II, mesmo em se tratando de plano de benefícios de entidades fechadas, no qual o contrato é formalizado pelo instituidor e são vertidas contribuições tanto pelo empregado quanto pelo empregador, a portabilidade dá direito ao participante de transferência dos valores por ele acumulado para outro plano. Ou seja, a legislação aplicável não dispõe sobre a transferência das contribuições vertidas pelo instituidor. Segundo a Circular SUSEP n° 563, de 24 de dezembro de 2017, em seu art. 32, § 3°, I, para formalização da portabilidade, faz-se necessária a plena identificação do “valor correspondente ao montante de recursos portados de planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar, discriminando as parcelas constituídas por contribuições do patrocinador e do participante”. Não há qualquer previsão acerca da portabilidade dos valores vertidos pela instituidora. Assim, havendo previsão contratual expressa acerca dos percentuais de portabilidade das contribuições realizadas pela instituidora e não se tratando de previsão ilegal ou abusiva, não vislumbro qualquer irregularidade na retenção de valores pela entidade de previdência privada. Conforme estabelecido pelo contrato firmado entre as partes, após o resgate total efetuado pelo participante, o saldo remanescente será transferido para a conta reserva de crédito, a qual representa a conta globalizada, sendo de responsabilidade da instituidora a movimentação desta conta. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado sumular n° 290, firmou entendimento no sentido de que “Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014